Tribunal: TJES
Processo: 5011025-93.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011025-93.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREA NUNES SALLES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011025-93.2024.8.08.0030

Recorrente: AUREA NUNES SALLES

Recorridos: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. TIAGO FÁVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO RECORRENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE REPARO EM GARANTIA COM IMPUTAÇÃO DE CULPA À CONSUMIDORA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OFENSA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AUREA NUNES SALLES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sustenta a parte autora que adquiriu um smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 em 06/07/2023, pelo valor de R$3.099,00. Narra que o aparelho apresentou vício na tela em novembro de 2023, sendo reparado em garantia. Contudo, o mesmo defeito ressurgiu meses depois e, ao buscar novo reparo, a fabricante negou a cobertura, imputando-lhe culpa por mau uso. De modo que busca a restituição do valor pago pelo bem e uma compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.".

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, no qual sustenta o equívoco na valoração das provas pelo Juízo de origem. Assevera que a sentença conferiu peso indevido a um laudo técnico unilateral da ré, em detrimento das fotografias que comprovam a integridade física do aparelho, e que não aplicou corretamente a regra de inversão do ônus da prova. Assim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, as recorridas SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentam impugnação ao pedido de Justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, defendem a manutenção da sentença, aduzindo o acerto do magistrado ao reconhecer a ausência de prova do direito da autora e a comprovação de mau uso do aparelho.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça para o presente recurso.

De início, reafirmo a rejeição das preliminares arguidas na contestação. A responsabilidade por vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, o que inclui a comerciante (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), legitimando-a para figurar no polo passivo da demanda. Igualmente, a causa não demanda perícia técnica complexa, sendo o acervo documental suficiente para a elucidação dos fatos, o que firma a competência deste Juizado Especial.

No tocante à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, a autora colaciona aos autos comprovante de ser isenta de declaração do imposto de renda, assim como junta cópia de sua CTPS em branco, além disso realiza o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido. Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Quanto ao mérito, a controvérsia central da demanda é decidir se o defeito apresentado no aparelho celular da recorrente decorre de vício de fabricação, gerando o dever de indenizar, ou de culpa exclusiva da consumidora, como sustentam as recorridas.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu um microssistema de proteção à parte vulnerável da relação, presumindo sua hipossuficiência, especialmente a técnica. A responsabilidade por vício do produto é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Ao fornecedor que alega uma causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor, compete o ônus de comprová-la de forma inequívoca.

No caso dos autos, verifico que a recorrente demonstrou a aquisição do produto, a ocorrência do defeito de forma recorrente e a negativa de reparo. Adicionalmente, colacionou fotografias que exibem um aparelho sem qualquer avaria externa, como arranhões, amassados ou trincas aparentes, e indícios de que o problema é comum em outros aparelhos do mesmo modelo. Tal quadro confere manifesta verossimilhança às suas alegações.

Por sua vez, a recorrida SAMSUNG fundamenta sua defesa exclusivamente em um relatório técnico por ela produzido, que aponta uma "tela trincada" como causa do problema, atribuindo-a a mau uso. O referido laudo, contudo, é prova unilateral e não se sustenta quando confrontado com os demais elementos. O diagnóstico de uma trinca interna, sem a correspondente evidência de um impacto externo que a justificasse, torna mais crível a tese de que o dano decorre de um vício de fabricação.

A partir do momento em que se reconhece a verossimilhança da alegação da consumidora, opera-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à fabricante a prova robusta e indene de dúvidas do mau uso. O laudo técnico, isoladamente, não cumpre tal mister. A ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora mantém intacta a responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras.

Nesse passo, constatado o vício do produto não sanado, assiste à recorrente o direito à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, no montante de R$3.099,00 (três mil e noventa e nove reais).

Ademais, a meu ver, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. A conduta das rés, ao recusarem o reparo em garantia com base na infundada imputação de culpa à consumidora, forçou-a a despender tempo e energia na tentativa de solucionar a questão, caracterizando o que a doutrina moderna denomina "desvio produtivo do consumidor". A perda do tempo útil, somada à frustração de ter um produto essencial com vício recorrente e à indignação de ser injustamente responsabilizada pelo defeito, constitui ofensa a direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, este deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Nessas bases, considero o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
adequado e suficiente para o caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito para a parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto é no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para
REFORMAR
a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a)

CONDENAR
a SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA
, a restituir à autora a quantia de
R$3.099,00 (três mil e noventa e nove reais)
, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

b)

CONDENAR
as rés,
solidariamente
, ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

c) DETERMINAR
que a consumidora restitua o aparelho defeituoso à empresa ré, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da indicação do local para a devolução, que deverá, obrigatoriamente, situar-se no município de Linhares/ES, sob pena de converter a obrigação em perdas e danos.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)